Tribunal: STF
Processo: HC 272679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, às penas de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1.033 (um mil e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, a Corte estadual deu parcial provimento ao referido recurso, readequando as reprimendas para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, mantidas as demais cominações legais.
Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial. A irresignação foi parcialmente provida por meio de decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que reajustou a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa.
A decisão transitou em julgado em 03/09/2024.
Neste writ, a defesa sustenta, em suma, a necessidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços (2/3) ou, subsidiariamente, de um meio (1/2). Pleiteia, por conseguinte, a redução da reprimenda definitiva, ressaltando a viabilidade de concessão da ordem de ofício.
Requer, ao final, a concessão da ordem para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou, ao menos, de 1/2 (um meio).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
Por fim, no que se refere ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, convém registrar que o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Nesse contexto, a Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, por si sós, não são circunstâncias que permitem aferir o grau de envolvimento do(a) acusado(a) com a criminalidade organizada, ou de sua dedicação às atividades delituosas.
Ademais, foi preservado o entendimento de que a quantidade de entorpecente pode ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal ou, alternativamente, ser utilizada para a modulação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que já não tenha sido considerada para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.
Eis os termos do referido acórdão:
(...)
Fixadas as premissas acima, na hipótese, verifico que o Tribunal de origem deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com fundamento exclusivamente na quantidade do entorpecente apreendido, elemento que teria indicado o envolvimento habitual do recorrente com a traficância.
Portanto, tenho que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em desarmonia com a jurisprudência deste Tribunal, porquanto o vetor relativo à quantidade dos entorpecentes foi utilizado, de forma isolada, para amparar a conclusão de que o recorrente dedicava-se, com habitualidade, às atividades criminosas.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
(...)
Pelas razões elencadas, tenho como impositiva a incidência, na hipótese, da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
Entretanto, em observância da quantidade de entorpecente encontrada na posse do insurgente (4,985 quilogramas de maconha - fl. 478), circunstância que não foi utilizada para exasperar a pena-base, tenho como adequada a modulação da fração de incidência do tráfico privilegiado para 1/3 (um terço). 
Com efeito, em caso análogo, compreendeu esta Corte que, "Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (2,894kg de maconha), a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional e adequada." (AgRg no AREsp n. 2.387.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2023).
Dessa feita, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
Considerando a fundamentação exposta, é imperioso revisar a dosimetria da pena do recorrente para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06:
(...)
No último estágio, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista a quantidade de entorpecente, e reduzo a pena para 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.
No ponto, incide a causa especial de aumento da pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço - fl. 552), o que eleva a reprimenda para 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas de modificação da pena
Redimensionada a reprimenda para patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e sendo o insurgente primário, tenho como adequado ao caso o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.
Finalmente, conforme dispõe o art. 44, inciso III, do CP, tenho que a elevada quantidade de entorpecente apreendida na posse do insurgente impede a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante todo o exposto, reconsidero a decisão prolatada às fls. 631-632, com fulcro no art. 258, § 3º, do RISTJ e, com amparo no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, conheço do agravo em recurso especial para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de redimensionar a reprimenda total do recorrente para 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal.“ (e-doc. 4, p. 76-80)”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Ainda que superados esses óbices, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para concessão da ordem de ofício, haja vista que o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau inferior ao máximo em razão das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas. 
Sobre o tema, anote-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte agravante busca a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na redução do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fração aplicada na dosimetria da pena pode ser revista na via do habeas corpus; e (ii) se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base, do redutor do tráfico privilegiado e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto. O controle pelos Tribunais Superiores limita-se à legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável sua reanálise no habeas corpus por demandar dilação probatória. 5. No caso, o Tribunal de Justiça justificou o aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,5kg de maconha), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que a aplicação da fração de 1/2 na redução do tráfico privilegiado decorre do envolvimento da agravante com organização criminosa, na condição de "mula". 6. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (HC 247.711-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 6/2/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 2. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 209.417-AgR, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/12/2023)

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 
1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.
3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.
4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos,  no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria.  
5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).
6.  Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)

Ressalte-se, lado outro, que o STJ apresentou fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar de 1/3 (um terço), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente